Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729269-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA ALVES FERREIRA, DAF SOLUCOES PARA O LAR LTDA - EPP EMBARGADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR D E C I S Ã O DANIELA ALVES FERREIRA e DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA - EPP interpuseram embargos de declaração (ID 29401238) contra decisão unipessoal de ID 28991013, que deferiu em parte a liminar para determinar que se mantenha a ordem judicial de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses, nas contas bancárias da executada, contudo observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre os ativos localizados. Fora determinada, ainda, a liberação dos valores bloqueados, no mês de setembro do corrente ano, em decorrência da decisão prolatada pelo Juízo a quo, devendo permanecer a constrição apenas sobre 10% (dez por cento) de tal numerário. As embargantes sustentam, em suma, que já vêm sofrendo o bloqueio de percentual do seu faturamento no importe de 10% (dez por cento), consoante determinado nos autos do agravo de instrumento no 0711767-90.2021.8.07.0000, de modo que não possuem meios de suportar mais a constrição determinada no presente agravo de instrumento, via sistema SISBAJUD. Pedem o acolhimento do recurso para que seja suspensa a penhora do faturamento enquanto perdurarem os bloqueios em suas contas bancárias. O agravado ofereceu resposta (ID 29870225), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Os presentes embargos não podem ser acolhidos. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 28991013): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão anterior pelo Juízo Singular (ID 90529413 do processo referência), determinando a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa executada, para satisfação do débito exequendo. Consta dos autos, ainda, consulta junto ao sistema SISBAJUD, realizada em 13.1.2021 (ID 93522063 (processo referência), a qual resultou no bloqueio de R$ 298,94 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) da conta da executada pessoa física e de R$ 66.736,58 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) da conta bancária da executada pessoa jurídica, os quais foram posteriormente transferidos para conta judicial, consoante certidão de ID 93522059, do processo referência. Em 4.8.2021, o culto Magistrado da primeira instância intimou derradeiramente a executada para cumprir ordem antecedente, pela qual fora determinada à devedora que submetesse à aprovação judicial sua forma de atuação quanto à penhora do faturamento, ante os indícios de que estaria se ocultando para ser intimada pelo oficial de justiça, bem como para que indicasse o paradeiro do veículo cuja constrição fora deferida (ID 99393008 do processo referência). Por fim, sobreveio a decisão combatida, deferindo pedido do exequente para nova consulta ao sistema SISBAJUD, pelo período de três meses, nas contas bancárias das recorrentes. Com efeito, o Codex processual civil prevê no seu art. 835, inc. X, a possibilidade da penhora recair sobre percentual do faturamento de empresa devedora, desde que observada, preferencialmente, a ordem legal de bens estabelecida pelo legislador. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora sobre o faturamento da empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e, c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Desse modo, o credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do direito conferido por sentença. Conquanto haja indícios de que a executada tem dificultado o cumprimento de ordens destinadas à satisfação da dívida, notadamente por quedar-se inerte diante das reiteradas determinações de formalização da penhora de seu faturamento, a serem submetidas ao crivo judicial, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 94413382 (processo referência), verifico que a ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD foi concedida de forma irrestrita, sem prever qualquer limite apto a garantir a saúde da empresa agravante, ao contrário do decisum anterior que fixou percentual sobre o seu faturamento. Ainda que não se vislumbre ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor pelo deferimento de penhora diretamente nas contas das recorrentes, nos termos do art. 805 do CPC, nem motivo hábil para afastar a penhora sobre o faturamento da empresa, porque é medida cabível e prevista em lei e fixada em patamar razoável de 10% (dez por cento) sobre o seu faturamento bruto, à luz dos ditames do art. 866, caput e §1o, do CPC/15, entendo que a penhora diretamente nas contas das devedoras poderá comprometer a continuidade da sua atuação econômica. Isso porque, de acordo com os extratos colacionados pelas recorrentes de setembro de 2021 (IDs 28931547, 28931556 e 28931532), já foram bloqueados judicialmente cerca de R$ 35.000,00 (trinta e sete mil reais) das contas das devedoras, constando como lançamento futuro ordem de bloqueio até o limite de R$ 893.876,03 (oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos), o que, de um juízo de cognição sumária, confere verossimilhança as alegações recursais de comprometimento da saúde financeira da empresa devedora, inclusive para honrar a folha de pagamento dos seus funcionários. Ademais, a renovação de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, mediante emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, e, na hipótese, não se mostra pertinente na forma ampla concedida, sob pena de inviabilizar a atividade empresarial da executada e, via transversa, prejudicar a satisfação do crédito perseguido, até porque, diga-se, permanece também em desfavor das agravantes a ordem de penhora sobre o faturamento bruto da empresa. Por outro lado, tal raciocínio comporta a manutenção da constrição de valores depositados na conta corrente da parte executada, desde que em percentual razoável, como meio de conciliar a manutenção das suas atividades comerciais e a garantia da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. I - É admissível o bloqueio judicial dos depósitos em conta-corrente, por meio do Bacen Jud. A constrição, limitada a 25% dos valores depositados diariamente na conta-corrente, não inviabiliza as atividades da empresa. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 655 e 655-A do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 927091, 20150020241917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada) [...] Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, para determinar que se mantenha a ordem judicial de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses, nas contas bancárias das executadas, contudo observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre os ativos localizados. Determino, ainda, a liberação dos valores bloqueados, no mês de setembro deste ano, em decorrência da decisão combatida, devendo permanecer a constrição apenas sobre 10% (dez por cento) de tal numerário. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício como fundamento para o manejo dos presentes embargos, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretendem as recorrentes, ao formular pedido de suspensão da penhora no faturamento da empresa executada, o qual sequer constou na peça de interposição do agravo de instrumento, é provocar manifestação deste Julgador em afronta ao duplo grau de jurisdição e em patente inovação recursal. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Ademais, o édito embargado não se descuidou da existência de constrição já determinada anteriormente sobre o faturamento bruto da empresa devedora, fazendo constar expressamente o seguinte: “Ainda que não se vislumbre ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor pelo deferimento de penhora diretamente nas contas das recorrentes, nos termos do art. 805 do CPC, nem motivo hábil para afastar a penhora sobre o faturamento da empresa, porque é medida cabível e prevista em lei e fixada em patamar razoável de 10% (dez por cento) sobre o seu faturamento bruto, à luz dos ditames do art. 866, caput e §1o, do CPC/15, entendo que a penhora diretamente nas contas das devedoras poderá comprometer a continuidade da sua atuação econômica”. Saliente-se, por fim, que os frágeis argumentos apresentados nos aclaratórios não se prestam para demonstrar a presença de vícios, mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes, o que não encontra apoio nos elementos probatórios. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FATURAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1299196, 07162336420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios, notadamente porque ficou claro que a liminar foi deferida parcialmente para autorizar a constrição em percentual que não comprometerá a continuidade da atuação econômica da empresa devedora. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador